Tribunal: TJSP
Processo: 1021316-30.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1021316-30.2015.8.26.0001/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante EDNA LOPES ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021316-30.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 42264
2
Embargos de Declaração Cível no 1021316-30.2015.8.26.0001/50000
Embargante: Edna Lopes Alves
Embargado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 42264
Ementa:
Recurso.
Embargos
de
Declaração.
Contradição sanada. Embargos acolhidos em parte
sem efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração em face
do Acórdão de folhas 206/214.
A embargante aduz que o julgado é
contraditório e omisso. Aduz que o acórdão declara que “a
autora não alega que tenha assinado contrato em branco” e que
em sede de contestação declarou expressamente ter assinado
documento em branco, não rubricando as demais folhas.
Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 421, 422, 478,
479 e 940 do CC (fls. 01/03).
É o relatório.
Constou do julgado que não há óbice na
assinatura de contrato manualmente preenchido e que a autora
da ação revisional não alega que tenha assinado contrato em
branco à fl. 210.
Houve contradição nesse ponto do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021316-30.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 42264
3
com relação à alegação de assinatura de contrato em branco.
Isso porque, em sede de contestação nos autos da ação de
cobrança, a embargante afirma que a negociação se deu por
meio de representante do BMC, que se dirigiu até seu local de
trabalho, munido de documento em branco, apresentando
verbalmente as condições da contratação, colhendo sua
assinatura (fl. 75).
Portanto, a embargante sustentou que teria
assinado o contrato de fl. 42 em branco.
No entanto, não merece alteração o resultado
final do acórdão, uma vez que a embargante não é pessoa
relativamente incapaz que pudesse ser ludibriada a assinar
instrumento sem saber as cláusulas desse.
Assim, tem-se que a embargante se colocou
em situação de risco , ao assinar contrato em branco, sendo que
o fato , não tem o condão de afastar a responsabilidade
obrigacional da embargante.
Além disso, o laudo pericial de fl. 520 dos
autos da ação revisional (autos físicos) constatou um saldo
devedor da embargante, no montante de R$ 22.139,44, não
havendo de se falar em devolução de valores de forma simples
ou em dobro.
Por fim, fica prequestionada a matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1021316-30.2015.8.26.0001/50000 -Voto no 42264
4
arguida.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos para sanar contradição, sem efeitos modificativos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator